Tribunal: TJSP
Processo: 1012790-85.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Motorista do Município de São José do Rio Preto – Utilização de notas fiscais ideologicamente falsas de compra de combustível – Malversação do dinheiro público – Condenação em primeiro grau – Recurso de apelação do Município (autor da ação) para obter condenação do réu no pagamento de indenização de dano moral coletivo e honorários de sucumbência – Inexistência

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Motorista do Município de São José do Rio Preto – Utilização de notas fiscais ideologicamente falsas de compra de combustível – Malversação do dinheiro público – Condenação em primeiro grau – Recurso de apelação do Município (autor da ação) para obter condenação do réu no pagamento de indenização de dano moral coletivo e honorários de sucumbência – Inexistência de prova de dano moral à coletividade – Honorários advocatícios indevidos (Lei 8.429/92, art. 23-B, § 2o; incluído pela Lei 14.230/21) – Recurso de apelação desprovido.